Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que deferiu tutela provisória requerida por LOURIVAL PEREIRA TERRA. Na origem, LOURIVAL alegou que vem recebendo cobrança por parte do BANCO BMG no valor de R$356,88 e por débito que não reconhece. Embora tenha esclarecido à instituição financeira que não contraiu a dívida, o banco manteve a cobrança e, inclusive, inscreveu seu nome em cadastros de inadimplentes. O juízo concedeu a tutela provisória para determinar a exclusão da anotação nos cadastros de proteção ao crédito e cominou multa de R$8.000,00 caso o banco venha a reincidir na conduta. Nas razões recursais, o BANCO BMG argumentou que não é responsável pelo cancelamento do débito em folha do agravado e postulou a manutenção da cobrança ou, alternativamente, reserva de margem consignável. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, “o direcionamento de ofício à fonte pagadora INSS, para que proceda à suspensão dos descontos objeto da presente decisão” e “a manutenção da reserva de margem até o trânsito em julgado”. Preparo regular sob ID 36844054. Instado a se manifestar acerca de eventual vício de dialeticidade, o agravante requereu “que o agravo seja conhecido afim (sic) de que ocorra manutenção das cobranças no benefício da parte autora, diante do contrato regularmente celebrado e ausência dos requisitos para concessão da tutela”. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória para que seja determinado à Requerida que exclua nome do Autor dos órgãos de proteção ao cadastro de inadimplentes. Decido. De início, com relação ao pedido de concessão de tutela provisória, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a medida excepcional. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Narra a parte autora que a Ré está lhe fazendo cobranças por serviços que não contratou. Ainda, nega que tenha qualquer relação jurídica com a Requerida. A inscrição foi comprovada em ID n. 124700453. Diante disso, havendo discussão em torno da legitimidade dos débitos que podem motivar a restrição cadastral, não é razoável que comprove fato negativo, consistente na inexistência de relação jurídica, bem como que suporte transtornos com as cobranças alegadamente indevidas e os prejuízos decorrentes do lançamento do seu nome em cadastro de inadimplentes até o julgamento final da demanda, o que já configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a baixa da inscrição (ID n. 124700453), devendo a parte Ré se abster de negativar o nome da autora em razão do mesmo débito, sob pena de multa fixa de R$8.000,00 (oito mil reais). Intime-se pessoalmente.” Conforme se verifica da decisão e da causa de pedir declinada na exordial, o objeto da ação consiste no questionamento de uma dívida lançada pelo BANCO BMG em nome do autor e no valor de R$356,88, e inscrição supostamente indevida em cadastro de inadimplentes. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido e debatido nos autos, pretendendo a manutenção de descontos em suposto benefício previdenciário e conservação de margem consignável. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator